Tribunal: TJBA
Processo: 0551294-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551294-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERICLES BENSABATH BEZERRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PRIMEIRA LINHA-ESPACO DE BELEZA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFFERSON COSTA BISPO, INGRID DE ANDRADE BISPO, NATALIA VIDAL DE SANTANA, MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVELIA/CONFISSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de contraprestações supostamente devidas entre janeiro e dezembro de 2011, bem como de aplicação de multa rescisória prevista em contrato posterior (2012), afastando, ainda, a responsabilidade pessoal de sócio. O recorrente sustenta, preliminarmente, revelia/confissão do recorrido Antônio Carlos e, no mérito, a existência de crédito e de cláusula penal exigível.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de revelia/confissão em face de litisconsorte pessoa física; (ii) saber se há prova suficiente do direito às contraprestações alegadas no período de 2011; e (iii) saber se é devida a multa rescisória prevista em contrato de 2012, bem como se há responsabilidade pessoal do sócio recorrido.

III. Razões de decidir

A preliminar de revelia/confissão não se sustenta, pois houve apresentação de defesa tempestiva e específica, com regular reabertura da instrução e participação do recorrido. A eventual confissão por ausência a depoimento pessoal possui natureza relativa e foi superada pelo conjunto probatório. Ademais, o depoimento da preposta vincula apenas a pessoa jurídica, não alcançando o litisconsorte pessoa física. Aplicação dos arts. 344, 345, I e IV, 370, 371 e 385, §1º, do CPC.

No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. A ata societária de 11/07/2011 não estabelece elementos essenciais da obrigação (remuneração, prazo ou condições), o documento de “sugestões de honorários” não possui eficácia deliberativa e inexiste lastro contábil que demonstre a exigibilidade do crédito. A narrativa recursal é contraditória com a prova oral e não supre a ausência documental reconhecida na sentença.

Quanto à multa rescisória, não há omissão na sentença, tendo o pedido sido implicitamente rejeitado por ausência de prova do fato gerador (rescisão antecipada, data e responsabilidade) e do valor-base da cláusula penal. Ainda que admitida sua incidência, dependeria de prova robusta e estaria sujeita à redução equitativa (art. 413 do CC).

Inviável a responsabilização pessoal do recorrido, ante a ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e considerando a limitação de responsabilidade própria da sociedade limitada (art. 1.052 do CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão ficta decorrente da ausência ao depoimento pessoal possui natureza relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório. 2. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não sendo suficiente prova documental incompleta ou destituída de eficácia deliberativa. 3. A cláusula penal exige prova do fato gerador e do valor-base, podendo ser reduzida por equidade. 4. A responsabilidade pessoal de sócio depende de desconsideração da personalidade jurídica, não se presumindo em sociedades limitadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, I e IV, 370, 371, 373, I, e 385, §1º; CC, arts. 413 e 1.052.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551294-94.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante PERICLES BENSABATH BEZERRA DE MENEZES e como apelada PRIMEIRA LINHA-ESPACO DE BELEZA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06